Tribunal: TJSP
Processo: 1002171-20.2023.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Descabimento. Renovação da cláusula de fidelização a cada prorrogação contratual. Abusividade. Cláusula penal inaplicável. Dano moral configurado. Negativação indevida do débito referente à multa. Mantido o "quantum"

Ementa:
APELAÇÃO. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de título c.c. obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Descabimento. Renovação da cláusula de fidelização a cada prorrogação contratual. Abusividade. Cláusula penal inaplicável. Dano moral configurado. Negativação indevida do débito referente à multa. Mantido o "quantum" indenizatório arbitrado (R$ 5.000,00). Razoabilidade e proporcionalidade na hipótese específica. Caráter reparatório e de desestímulo ao ofensor, sem que haja enriquecimento sem causa. Juros de mora de 1% ao mês, contados da citação (responsabilidade contratual, art. 405, CC, c/c art. 240, CPC), até a data do efetivo pagamento. Inaplicabilidade da Súmula 54 do C. STJ. Atualização monetária que deve incidir desde a data do arbitramento. Súmula 362 do C. STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.